Tribunal: TJES
Processo: 5010489-33.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010489-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOZOLINA HERPET MARTINELLI
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, supostamente autorizados por contrato não firmado.
2; A sentença reconheceu a necessidade de perícia fonética. A recorrente sustentou a desnecessidade, invocando a Instrução Normativa nº 162/2024 do INSS e alegando violação ao dever de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária perícia para julgamento de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário por contratação não reconhecida; (ii) há nulidade contratual e dever de restituição em dobro; (iii) há dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova pericial é desnecessária, sendo aplicável a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), pois os autos contêm elementos suficientes para julgamento do mérito.
5. A relação entre as partes é de consumo. O áudio juntado não comprova a regularidade da contratação, evidenciando falha no dever de informação (CDC, arts. 6º, III, e 46).
6. Configurada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) impõe o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.
7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), diante da má-fé da ré.
8. O dano moral é configurado em razão de descontos indevidos em verba alimentar, fixando-se indenização de R$ 3.000,00, valor proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido para: (i) afastar a incompetência dos Juizados Especiais; (ii) declarar nulo o contrato objeto dos autos; (iii) determinar o cancelamento dos descontos; (iv) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros; (v) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. É desnecessária prova pericial quando os autos contêm elementos suficientes para julgamento de ação de descontos indevidos em benefício previdenciário. 2. A contratação não demonstrada e os descontos não autorizados configuram falha na prestação do serviço, impondo a restituição em dobro e a indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5010489-33.2024.8.08.0014

RECORRENTE: DOZOLINA HERPET MARTINELLI

RECORRIDO: UNSBRAS - UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, supostamente autorizados por contrato não firmado.
2; A sentença reconheceu a necessidade de perícia fonética. A recorrente sustentou a desnecessidade, invocando a Instrução Normativa nº 162/2024 do INSS e alegando violação ao dever de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária perícia para julgamento de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário por contratação não reconhecida; (ii) há nulidade contratual e dever de restituição em dobro; (iii) há dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova pericial é desnecessária, sendo aplicável a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), pois os autos contêm elementos suficientes para julgamento do mérito.
5. A relação entre as partes é de consumo. O áudio juntado não comprova a regularidade da contratação, evidenciando falha no dever de informação (CDC, arts. 6º, III, e 46).
6. Configurada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) impõe o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.
7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), diante da má-fé da ré.
8. O dano moral é configurado em razão de descontos indevidos em verba alimentar, fixando-se indenização de R$ 3.000,00, valor proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido para: (i) afastar a incompetência dos Juizados Especiais; (ii) declarar nulo o contrato objeto dos autos; (iii) determinar o cancelamento dos descontos; (iv) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros; (v) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. É desnecessária prova pericial quando os autos contêm elementos suficientes para julgamento de ação de descontos indevidos em benefício previdenciário. 2. A contratação não demonstrada e os descontos não autorizados configuram falha na prestação do serviço, impondo a restituição em dobro e a indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
DOZOLINA HERPET MARTINELLI
em face de
UNSBRAS - UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, na qual a parte autora alega ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem sua ciência ou autorização. Requereu, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 13146450.

A sentença de origem acolheu a preliminar de incompetência do juizado e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (ID 13146462).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13146464). Em suas razões, alega a desnecessidade de perícia fonética, tendo em vista que a violação à instrução normativa nº 162/2024 do INSS, que proíbe a adesão de serviços por meio de ligação telefônica. Por fim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 13146471.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.
Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, registro que não conheço das contrarrazões apresentadas ao ID 13146471, visto que desconexas da matéria abrangida em sentença e recurso inominado.

A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, por entender ser necessária a produção de prova pericial. No entanto, ouso divergir do entendimento do douto magistrado a quo.

Ainda que a voz da gravação telefônica anexada pela ré seja da parte autora/recorrente, a sua análise demonstra justamente a falha na contratação. Nesse sentido, a realização de uma perícia fonética para atestar a identidade da voz da consumidora seria desnecessária e, na verdade, um formalismo excessivo que vai de encontro aos princípios de celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais.

Os elementos probatórios já presentes nos autos são mais que suficientes para a formação de convicção. Com base neles, e constatando a desnecessidade de dilação probatória, é possível aplicar a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, e julgar imediatamente o mérito da causa.

Não havendo outras questões pendentes, passo, então, à análise do mérito.

A relação entre as partes é inequivocamente consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A ré, como fornecedora de serviço, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. Essa responsabilidade só pode ser afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou da inexistência de defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

O áudio anexado (ID 13146450, pág. 11) - única prova apresentada pela ré -, não só falha em comprovar a regularidade da contratação, como evidencia a extrema vulnerabilidade da consumidora. A gravação revela uma abordagem acelerada, com o uso de linguagem técnica e a completa ausência de informações claras e precisas. A voz da atendente é tão rápida que torna praticamente impossível a plena compreensão dos termos da suposta contratação.

Essa conduta viola de forma direta os princípios basilares da legislação consumerista, especialmente o dever de informação adequada e clara sobre os serviços e seus respectivos riscos, consagrado no art. 6º, III, do CDC. Ademais, contraria o art. 46 do mesmo diploma, que estabelece que o consumidor não está vinculado a um contrato cujo conteúdo não lhe foi dado a oportunidade de conhecer previamente.

A má prestação do serviço por parte da ré, caracterizada pela ausência de transparência e de cautela na contratação de idosa por telefone, é um fato incontestável nos autos. Não há, ainda, prova de que a autora tenha recebido ou assinado um termo de adesão com cláusulas claras e expressas sobre os descontos em seu benefício previdenciário.

Diante disso, a falha na prestação do serviço está configurada, o que impõe o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

Na hipótese dos autos, vislumbro a necessidade de a requerida restituir à autora os valores que foram descontados indevidamente. O art. 42 do CDC prevê a devolução em dobro quando a cobrança for indevida, exceto em caso de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no Tema 929, no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a conduta da fornecedora for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé. No caso concreto, a conduta da ré, ao realizar uma contratação viciada por meio de uma gravação ininteligível, é manifestamente contrária à boa-fé, justificando a repetição do indébito.

Nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina têm adotado critérios como a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes para o arbitramento do dano moral. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos em benefício previdenciário, causa profundo abalo psicológico e financeiro à autora, que é idosa e depende integralmente do seu benefício para sua subsistência. Tais fatos ensejam reparação moral.

Considerando-se a gravidade da conduta da ré e a vulnerabilidade da consumidora, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esse valor é proporcional ao fato, justo e suficiente para reparar o dano sofrido, sem ensejar o enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, serve como caráter pedagógico, incentivando a requerida a adotar posturas mais diligentes e transparentes em suas futuras contratações.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e, com fulcro na Teoria da Causa Madura,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da autora, nos seguintes termos:

DETERMINAR
o cancelamento imediato dos descontos e a RESTITUIÇÃO em dobro de toda a quantia indevidamente descontada do benefício da autora, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, cuja atualização deverá obedecer a nova redação do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)